Tribunal: TJSP
Processo: 2221655-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Agravo de Instrumento – Notificação de Protesto Interruptivo de Prescrição - Insurgência contra decisão que rejeitou pedido liminar - Pleito de reembolso de despesas médicas a que se submeteu o genitor dos Autores - Incidência da prescrição trienal nos termos do artigo 206, § 3o, IV do CC – Entendimento do C. STJ – Pretensão já prescrita quando do ajuizamento da ação - Recurso improvido.